Tribunal: TJDFT
Processo: 0713080-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO COMPROVADOS. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe dar provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. A oposição dos presentes embargos mostra o inconformismo do embargante com o julgado que não lhe foi favorável, pois, ao se confrontar os pontos discutidos no v. acórdão com as razões que fundamentam os presentes embargos de declaração, verifica-se tão somente a ânsia do embargante de que seu direito material seja revisitado, o que não é possível de ser realizar nas vias estreitas desse recurso.
3. Embargos conhecidos e desprovidos.